Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006077-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI No 6.830/1980. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS LEGAIS. FASES PROCESSUAIS ANÁLOGAS. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Transportes Jaó Ltda. (Massa Falida) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos de execução fiscal, que determinou a reunião de 79 execuções fiscais movidas pelo Estado de Mato Grosso em face da executada, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/1980, sem explicitar concretamente a compatibilidade procedimental entre os feitos. A agravante sustenta a nulidade da medida por ausência dos pressupostos legais e jurisprudenciais, especialmente a falta de demonstração de que os processos se encontravam em fases processuais análogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reunião de múltiplas execuções fiscais, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/1980, pode ser determinada sem demonstração concreta e pormenorizada de que os feitos tramitam em fases processuais análogas e sem fundamentação específica acerca do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28 da Lei no 6.830/1980 autoriza a reunião de execuções fiscais por conveniência da unidade da garantia da execução, mas não confere ao magistrado discricionariedade irrestrita, pois a medida depende da observância dos pressupostos legais consolidados pela jurisprudência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no REsp no 1.158.766/RJ, exige a comprovação de que os processos a serem reunidos se encontram em fases processuais análogas, sob pena de inviabilizar a centralização dos feitos.

5.

A decisão agravada é insuficientemente fundamentada, porque se limita a afirmar genericamente a existência de “estágio procedimental compatível”, sem detalhar a situação processual de cada uma das 79 execuções fiscais reunidas.

6.

A reunião automática de múltiplos processos, sem exame concreto da heterogeneidade procedimental, compromete a racionalidade do processamento, favorece tumulto processual e pode vulnerar o contraditório e a ampla defesa.

7.

O ônus de fundamentar a decisão judicial que determina a reunião dos feitos incumbe ao magistrado, não podendo ser transferido à parte executada para suprir deficiência da motivação judicial.

8.

O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe fundamentação adequada às decisões jurisdicionais, razão pela qual não bastam referências genéricas ou presunções quanto ao preenchimento dos requisitos da reunião de execuções fiscais.

9.

A Resolução CNJ no 547/2024 não afasta os requisitos previstos na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a reunião de execuções fiscais, de modo que eventual racionalização administrativa não dispensa a comprovação concreta dos pressupostos do art. 28 da Lei no 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei no 6.830/1980 exige demonstração concreta e pormenorizada do preenchimento de seus requisitos legais. 2. A centralização de execuções fiscais depende da comprovação de que os feitos tramitam em fases processuais análogas. 3. É inválida a decisão que determina a reunião de múltiplas execuções fiscais com fundamentação genérica e sem individualização da situação processual dos feitos. 4. A Resolução CNJ no 547/2024 não dispensa a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à reunião de execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 98; Lei no 6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010; TJMT, N.U. 1042363-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026; TJMT, N.U. 1039881-13.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 0000218-95.2020.8.11.0082, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, pub. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Transportes Jaó Ltda. (Massa Falida), contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0005531-47.2015.8.11.0006, que determinou a reunião de autos executivos em que figurem, de um lado, o Estado de Mato Grosso e, de outro, a parte executada, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/1980.

Em suas razões, a Agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, por estar em contexto de falência, requerendo gratuidade da justiça; e, no mérito, a inadequação da reunião de execuções fiscais quando ausentes pressupostos reconhecidos pela jurisprudência, com destaque para a necessidade de fase processual análoga e requerimento de ao menos uma das partes.

No mérito, aduz, em síntese, que a decisão impugnada não observou os pressupostos exigidos para a reunião de execuções fiscais, notadamente a demonstração de que os feitos se encontram em fases processuais compatíveis.

Afirma, ainda, que a medida foi determinada sem exame concreto dos requisitos legais e jurisprudenciais, razão pela qual postula a reforma da decisão, além da concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de gratuidade de justiça não foi concedido. (id. 346557360).

A parte agravante comprovou o pagamento do preparo, id. 3488361417.

A agravada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, certidão, id. 355462889.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte recorrente se insurge da decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que determinou a reunião de todos os autos executivos nos quais figuram como exequentes o Estado de Mato Grosso e como executada a Transportes Jaó Ltda., baseando-se no fundamento de que se trataria de processos conexos.

Do caderno processual extrai-se que a agravante é parte executada, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso (0005531-47.2015.8.11.0006), perante a Quarta Vara Cível de Cáceres, na qual se busca recebimento de crédito não-tributário no valor original de R$ 5.543,49 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), oriundo de multa pela suposta não observância de normas relativas ao transporte coletivo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20154732.

Durante o trâmite da execução fiscal, a Administração Pública estadual apresentou petição (id. 111021880), solicitando a reunião de todos os autos executivos nos quais figuram como exequentes o Estado de Mato Grosso e como executada a Transportes Jaó Ltda., baseando-se no fundamento de que se trataria de processos conexos.

Em decisão prolatada no id. 207704120, a juíza singular determinou a reunião de todos os autos executivos, ordenando o apensamento dos feitos ao processo mais antigo (n. 0006163-49.2010.8.11.0006), fundamentando-se no artigo 28 da Lei no 6.830/80.

A decisão não detalhou, entretanto, em que estágio procedimental cada um dos processos se encontrava, limitando-se a mencionar que os feitos estariam em estágio procedimental compatível.

Diante dessa decisão, a Massa Falida interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo também o benefício da justiça gratuita, conforme autoriza o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Embora o tribunal tenha indeferido o pedido de gratuidade, a agravante cumpriu as exigências formais do recurso mediante recolhimento das custas e despesas de preparo, conforme consta do processamento ordinário.

Pois bem.

A controvérsia centra-se na legalidade da reunião de 79 execuções fiscais contra a Transportes Jaó Ltda., determinada pela decisão agravada, sem demonstração concreta de que todos os feitos encontram-se em fases processuais análogas.

Sustenta a agravante que o artigo 28 da Lei n. 6.830/80, embora autorize a reunião por conveniência da unidade de processamento, não a dispensa do atendimento rigoroso de pressupostos legais consolidados pela jurisprudência, quais sejam: identidade de partes; requerimento de ao menos uma das partes; fases processuais análogas e competência do juízo.

Como se sabe, a Lei n. 6.830/80, em seu artigo 28, permite a reunião de execuções fiscais por conveniência da unidade da garantia da execução, mas essa discricionariedade não é irrestrita.

A Súmula n. 515 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no REsp n. 1.158.766/RJ, estabelece que essa reunião constitui faculdade do juiz, mas subordinada ao preenchimento de requisitos legais rigorosos, particularmente a comprovação de que os feitos estão em fases processuais análogas.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência desse Sodalício, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI No 6.830/80. TEMA 392 DO STJ. PROCESSOS EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal no 1055115-82.2020.8.11.0041, que, a requerimento do ente exequente, determinou a reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado, elegendo referido feito como processo piloto, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a reunião de múltiplas execuções fiscais atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais previstos no art. 28 da Lei de Execução Fiscal e aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 392, especialmente quanto à exigência de que os processos se encontrem em fases processuais análogas e à conveniência da unidade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei no 6.830/80 constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à observância dos princípios da racionalidade, celeridade e economia processual.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 392 (REsp 1.158.766/RJ), exige, entre outros requisitos, que os processos a serem reunidos tramitem em fases processuais análogas, sob pena de inviabilizar a centralização.

5. No caso concreto, foram reunidos processos extintos, suspensos, pendentes de citação, com embargos à execução conclusos para sentença e com incidentes processuais próprios, o que evidencia manifesta heterogeneidade procedimental e risco de tumulto processual.

6. A centralização dos feitos em processo piloto, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei no 6.830/80 exige que os processos tramitem em fases processuais análogas e que haja efetiva conveniência da unidade da garantia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV e LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 8o; Lei no 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010 (Tema 392); STJ, Súmula no 189; TJMT, AI no 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.09.2024; TJMT, AI no 1015029-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.7.2025.

(N.U 1042363-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) (grifei)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTANTEMENTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEF POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES E EXECUÇÕES. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento da Execução Fiscal no 0006600-92.2004.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em 25/8/2004 contra a empresa Construtora JL EIRELI – EPP, para cobrança de crédito tributário de ISSQN no valor original de R$ 28.994,51, inscrito na dívida ativa sob o no 039/2004.

2. Após tentativas frustradas de citação e constrição patrimonial, foi deferido o redirecionamento da execução aos sócios, por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Posteriormente, a decisão agravada determinou o sobrestamento do feito, sob o argumento da existência de outra execução fiscal em trâmite na Comarca de Cuiabá contra a empresa Pantanal Transportes LTDA, sem vínculo com a presente demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento da execução fiscal com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/1980, diante da inexistência de identidade entre os sujeitos passivos das execuções, da ausência de vínculo entre as empresas envolvidas e da inexistência de requerimento das partes ou fundamentação quanto à conexão fática ou jurídica entre os feitos.

III. Razões de decidir

4. O art. 28 da Lei no 6.830/1980 autoriza a reunião de execuções fiscais “contra o mesmo devedor”, por conveniência da unidade da garantia da execução, exigindo identidade subjetiva entre os feitos.

5. No caso, a decisão agravada desconsidera esse requisito essencial, ao sobrestar a execução fiscal proposta contra a Construtora JL EIRELI – EPP com base em outra demanda envolvendo a empresa Pantanal Transportes LTDA, pessoa jurídica distinta e sem comprovação de vínculo societário, contratual ou de grupo econômico.

6. Além disso, a decisão foi proferida de ofício, sem provocação das partes e sem fundamentação suficiente, o que compromete o devido processo legal e o contraditório, além de prejudicar a efetividade da execução fiscal.

7.
A jurisprudência do STJ orienta que a aplicação do art. 28 da LEF deve observar estritamente seus requisitos, sob pena de nulidade da decisão e comprometimento da celeridade e eficiência da cobrança tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal no 0006600-92.2004.8.11.0041, autorizando o seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “A reunião de execuções fiscais com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/1980 exige identidade entre os sujeitos passivos e pertinência entre os feitos. É nulo o sobrestamento determinado de ofício, sem provocação das partes ou fundamentação idônea quanto à conexão entre as demandas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 28; CPC, arts. 10 e 489, § 1o, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

(N.U 1039881-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Nessa perspectiva, é incontroverso que a reunião de execuções fiscais não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a verificação concreta dos pressupostos normativos para sua viabilidade.

Desse modo, a decisão agravada violou esse entendimento ao reunir 79 processos com base em menção genérica a 'estágio procedimental compatível', sem detalhar as fases de cada feito.

Ademais, o argumento do Estado de que o ônus de demonstração cabe à executada não prospera.

Quando o magistrado ordena a reunião de múltiplos processos, é sua decisão que deve estar fundamentada nos requisitos legais; não cabe à parte contrária suprir lacuna de fundamentação criada pela própria sentença.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que as decisões jurisdicionais sejam fundamentadas, não bastando invocações genéricas ou presunções.

Quanto à Resolução CNJ n. 547/2024, embora recomende reunião de execuções abaixo de R$ 10.000,00, esta Câmara já consignou que tal norma administrativa não é capaz de afastar os requisitos fixados na legislação e na jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10 .000,00. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Auto Posto São Charbel Ltda ., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação prévia e requer a reunião de execuções fiscais supostamente ajuizadas contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei no 6 .830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10 .000,00, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de intimação prévia e a possibilidade de reunião de execuções fiscais afastam a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10 .000,00 quando a Fazenda Pública não comprova a adoção de medidas administrativas eficazes que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, entendimento de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC. 4. O crédito executado possui valor originário de R$ 5 .163,84, inferior ao patamar fixado, e o Município, embora regularmente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, não demonstra a adoção de providências administrativas nem apresenta elementos concretos que evidenciem utilidade prática na persecução judicial. 5. Não há nulidade por decisão surpresa. O exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, o que afasta violação ao art . 10 do CPC. 6. A reunião prevista no art. 28 da Lei no 6 .830/1980 exige comprovação da existência de execuções conexas e utilidade processual concreta. O apelante não indicou números processuais nem demonstrou que o somatório dos créditos ultrapassa o limite estabelecido. Incide o art. 373, I, do CPC . 7. A extinção do feito não configura renúncia ao crédito tributário, mas aplicação de critérios de racionalização da cobrança judicial estabelecidos em precedente vinculante, em consonância com os princípios da eficiência e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, não comprova a adoção de medidas administrativas eficazes que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 . 2. A intimação prévia do ente público para manifestação afasta alegação de decisão surpresa. 3.
A reunião de execuções fiscais exige comprovação concreta da existência de outros feitos e da utilidade processual, não se admitindo alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 373, I, 485, VI, e 927; Lei no 6.830/80, art. 28; Resolução CNJ no 547/2024, art . 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020 .8.11.0050, Rel. Des . Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/09/2025, DJE 30/09/2025; TJMT, N.U 1014062-63.2016 .8.11.0041, Rel. Des . Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJE 26/11/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002189520208110082, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2026)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a reunião das execuções fiscais.

Retornem os autos à primeira instância para prosseguimento em seus respectivos procedimentos ordinários.

Ressalve-se que eventual renovação do pedido de reunião deverá vir acompanhado de demonstração concreta e pormenorizada do preenchimento de todos os requisitos legais previstos no artigo 28 da Lei n. 6.830/80, especialmente a comprovação de que todos os feitos encontram-se em fases processuais análogas, sob pena de novo indeferimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026